Tribunal: TJES
Processo: 5006498-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006498-87.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLUBE DO MALTE COMERCIO ELETRONICO S/A
APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLUBE DO MALTE COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
contra o v. acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação cível por ele interposta.

Em suas razões (id. 4346266), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
, na medida em que deixou de analisar questões por ele suscitadas, a saber, o fato de que o DIFAL somente foi regularmente introduzido no ordenamento jurídico a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e que antes da edição da Lei a sua exigência seria inconstitucional.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006498-87.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
CLUBE DO MALTE COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLUBE DO MALTE COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
contra o v. acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação cível por ele interposta.

Em suas razões (id. 4346266), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é omissa, na medida em que deixou de analisar questões por ele suscitadas, a saber, o fato de que o DIFAL somente foi regularmente introduzido no ordenamento jurídico a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e que antes da edição da Lei a sua exigência seria inconstitucional.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, observo que tal matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006498-87.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
CLUBE DO MALTE COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.